Tribunal: TJDFT
Processo: 0716740-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716740-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DIOGO MAIA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO STJ. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR MAIS BENÉFICO AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. A redução da pena em sede de revisão criminal é admitida, de forma excepcional, desde que haja erro técnico, flagrante injustiça ou notória desproporcionalidade, ou ainda, novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 2. A alteração de entendimento jurisprudencial, após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfica ao sentenciado, não autoriza a modificação da pena em sede de revisão criminal. 3. Revisão criminal improcedente. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, ao não admitir o cabimento de revisão criminal para a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial do STJ, firmado em sede de recursos repetitivos. Aduz que não houve modulação dos efeitos pro futuro (ou prospectivos) na fixação do tema 1.087 do STJ, razão pela qual a sua aplicação retroativa é medida que se impõe, sob pena de subversão da ordem jurídica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento da Câmara julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO APONTADO COMO COATOR. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III - Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça "firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa" (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 2/5/2022, grifei). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 756.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 3/3/2023). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "O que se pretende neste feito é a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento na posterior alteração de entendimento jurisprudencial que é mais favorável ao Sentenciado. Ocorre que a pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia" (AgRg no HC n. 779.647/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.). 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC n. 795.226/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 19/4/2023). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. ATO IMPUGNADO NA INICIAL DESTE FEITO: ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes. 2. É certo que, em julgamento qualificado concluído em 25/05/2022 do REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em overruling, passou a compreender que a majorante do art. 151, § 1.o, do Código Penal é incompatível com a forma qualificada do delito de furto. Ocorre que, quando do julgamento da apelação (09/12/2021), havia consenso em ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. Correta a conclusão da Corte local, portanto, de que o pedido de revisional lá formulado não pode ser acolhido. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.414/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 28/4/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016